Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 365, fixou a seguinte tese: "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco".
2. Os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência ao crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário.
3. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte solicitou o parcelamento da dívida, mostra-se inviável considerar que houve a interrupção do prazo prescricional.
4. Impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição inserida em CDA que tem o crédito constituído mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento do executivo fiscal.
5. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo.
6. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
7. Recurso parcialmente provido.